Tribunal: TJSP
Processo: 0018140-67.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Postulada absolvição por atipicidade material derivada do princípio da insignificância ou por insuficiência de provas; com pleitos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento do privilégio; reconhecimento de participação de menor importância; reconhecimento de tentativa no

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Postulada absolvição por atipicidade material derivada do princípio da insignificância ou por insuficiência de provas; com pleitos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento do privilégio; reconhecimento de participação de menor importância; reconhecimento de tentativa no patamar máximo; abrandamento do regime inicial para forma do aberto, com aplicação da detração processual; substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

1.- Mérito. Provas. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão da "res furtiva". Laudo do local do crime. Confissão do corréu, em harmonia com os testemunhos dos policiais militares. – Atipicidade material. Crime "de bagatela". Princípio da insignificância. Descabimento. Maior reprovabilidade social da conduta, contra o pequeno comércio, com maior periculosidade na articulação com terceiro para a subtração, por meio de rompimento de obstáculo. Montante da "res" que não se tem por ínfimo ou irrisório. Inviabilidade na absolvição pretendida pelos fundamentos lançados no apelo. Condenação mantida.

2.- Dosimetria. Pena-base. Elevação correta. Conjuminância de mais de uma qualificadora. Parcial reajuste apenas por não se legitimar o argumento relativo aos processos em curso. Súmula no 444 do C. STJ. Aplicado o aumento de 1/6 na espécie. Furto privilegiado. Por não se tratar de bem irrisório, e em vista da existência de condenação definitiva, pelo mesmo crime, não há margem à benesse. Participação de menor importância. Afastamento. Conjuminância de esforços, com divisão de tarefas igualmente relevantes, à consecução do fim criminoso. Inaplicável o art. 29, § 1o, do CP. Tentativa. Patamar máximo. Descabimento. Maior percurso na escala do "iter criminis", eis que já retirados os bens da loja, com interceptação dos furtadores quando se lançavam para deixar o local. Fração mínima. Proporcionalidade. Regime inicial. Primariedade. Crime incruento. Pertinência, agora, do regime aberto. Irrelevância do período de prisão cautelar na fixação do regime. Art. 387, § 2o, do CPP. Inaplicabilidade ao caso. Substituição da pena corporal. Maior risco de recidiva ante a cumulação de segunda condenação, aqui, por furto qualificado. Insuficiência das penas "alternativas". Reajuste das penas e abrandamento do regime para a forma do aberto.

Parcial provimento.